Tribunal: STF
Processo: RHC 257343
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. PENA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO CABIMENTO. TENTATIVA. MODULAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 982.467/SP (e-doc. 42). 



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 12 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 6 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 157, § 3º, c/c o 14, inc. II, do Código Penal (latrocínio tentado).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação protocolado pela defesa. Recurso especial foi inadmitido na origem. No STJ, a Ministra Presidente não conheceu do Agravo em Recurso Especial nº 2.572.662/SP. O trânsito em julgado do título condenatório ocorreu em 08/04/2024, seguindo-se à baixa definitiva do processo (informação disponível para acesso público do site do STJ). 



    4. Inconformada, a defesa protocolou habeas corpus no STJ, o qual não foi conhecido pelo Ministro Relator (e-doc. 28), seguindo-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora recorrido. 



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta, em síntese, que o não conhecimento do habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça representa indevida negativa de jurisdição e perpetuação de flagrante ilegalidade na dosimetria da pena, que não poderia ser sanada por revisão criminal. Argumenta que, embora o acórdão condenatório tenha transitado em julgado, a impetração visava corrigir vícios evidentes — como a ausência de fundamentação na fixação da pena-base, omissão na aplicação da atenuante da confissão espontânea e a concessão de redutor pela tentativa em percentual inferior ao legalmente previsto — que, por se ampararem em fatos incontroversos e prova pré-constituída, autorizariam o exame da matéria em sede de habeas corpus. Defende, ainda, que a impetração não substitui revisão criminal, pois não se fundou em fatos ou provas novas, mas sim em ilegalidades evidentes verificáveis prima facie. Aduz que o habeas corpus deveria ao menos ter sido conhecido para avaliação da existência de eventual constrangimento ilegal, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal que admitem a excepcional cognoscibilidade do writ mesmo após o trânsito em julgado. Destaca a existência de parecer do Ministério Público Federal favorável à concessão da ordem.



    6. Requer o provimento do recurso, para que seja determinado ao STJ a análise do mérito do Habeas Corpus impetrado. 



    É o relatório. 



    Decido.  



    7. De início, observa-se, conforme destacou o STJ, que a condenação transitou em julgado. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Quanto à alegação de ausência de prestação jurisdicional por parte do Superior Tribunal de Justiça, que teria deixado de apreciar tese defensiva sob o fundamento de vedação do writ em substituição de revisão criminal, a jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que não compete ao Supremo Tribunal Federal, em sede de habeas corpus, examinar pressupostos de admissibilidade de recursos ou de ações que são de competência de outros Tribunais. Isso porque o habeas corpus tem por finalidade exclusiva a proteção da liberdade de locomoção, quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder. Nesse sentido, destacam-se, entre outros, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. (...) 7. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 223.994-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 17/03/2023; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXAME EXCLUSIVO DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição da República, condiciona-se a concessão do habeas corpus às situações nas quais alguém sofra ou esteja ameaçado de sofrer violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. A questão posta a exame na ação restringe-se à apreciação de item processual analisado pela autoridade tida como coatora, revelando-se utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção. Discute-se, na espécie vertente, a decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual se concluiu ausente pressuposto de admissibilidade recursal. Tal matéria não se comporta em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. O Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, pode negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 129.822-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/10/2015, p. 20/10/2015; grifos nossos).  



    9. Assim, mostra-se inviável o pedido tendente a determinar, ao STJ, que julgue o mérito do habeas corpus lá impetrado, superando-se óbices processuais apontados.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    12. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021. 



    13. Na espécie, o Juízo de origem, ao proceder à dosimetria da pena, assentou a valoração negativa das circunstâncias judiciais, entendendo pela maior reprovabilidade da conduta. Fez constar o seguinte:  



    “(...) 



    Analisando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como comportamento da vítima), tem-se que as circunstâncias e consequências do crime de latrocínio devem ser sopesadas em razão da tentativa de morte ter ocorrido quando os acusados perceberam que a vítima é policial militar, razão pela qual os criminosos decidiram por exercer maior violência. 



    Outrossim, trata-se de subtração de veículo automotor, obviamente mais grave do que o roubo de outros bens e ainda tem-se que o delito foi praticado em via pública, tudo a evidenciar a personalidade extremamente ousada dos agentes. 



    Assim, fixo as penas-base acima do mínimo legal cominado à espécie, isto é, em 24 anos de reclusão e 12 dias-multa (...)” (e-doc. 7; grifos nossos)



    14. O Tribunal de Justiça, ao julgar a apelação, manteve o entendimento do magistrado sentenciante, destacando a idoneidade da fundamentação para o incremento da pena, tanto pela análise das vetoriais desfavoráveis, quanto pela fração de aumento implementada. Confira-se o trecho a seguir:



    “ (...) 



    As penas-bases de ambos foram fundamentadamente elevadas em 1/5, consideradas em especial as circunstâncias do crime, destacado que a tentativa de morte ocorreu “quando os acusados perceberam que a vítima é policial militar, razão pela qual os criminosos decidiram por exercer maior violência. Outrossim, trata-se de subtração de veículo automotor, obviamente mais grave do que o roubo de outros bens e ainda tem-se que o delito foi praticado em via pública, tudo a evidenciar a personalidade extremamente ousada dos agentes” (fls. 164). 



    De fato, a motivação do crime, o elevado grau de culpabilidade e periculosidade e a intensidade do dolo dos agentes, que tentaram repetidas vezes efetuar disparos de arma de fogo em via pública em direção à vítima, após constatarem que era policial militar, ficou evidente, não se podendo dizer tratar-se de circunstâncias inerentes ao delito em questão. 



    Ainda nesse ponto, acertadamente anotou a d. Promotora de Justiça, a fls. 235: “Conforme bem salientado pela I. Magistrada, a gravidade da conduta praticada pelos apelantes destoou da normalidade, pois eles somente decidiram empregar a violência contra a vítima por terem percebido que ela era policial. O motivo do crime, portanto, é extremamente grave, devendo ser observado que a circunstância mencionada (praticar o delito contra agente de segurança pública, em razão da função) constitui qualificadora para o delito de homicídio (art. 121, §2º, inciso VII, do Código Penal) e causa de aumento de pena para o de lesão corporal (art. 129, §12, do Código Penal). Inexistindo previsão específica para o caso do crime de latrocínio, perfeitamente possível que tal circunstância seja valorada na primeira fase da aplicação da pena, como circunstância judicial desfavorável. Ademais, os objetos materiais da conduta consistem em um veículo automotor, que evidentemente possui valor elevado, e a arma de fogo que estava na posse da vítima, que foi utilizada pelos réus para intimidar e tentar ceifar a vida da ofendida. Inegável, portanto, que a culpabilidade dos apelantes é mais intensa do que o normal. Por fim, tem-se que as circunstâncias do crime também revelam a personalidade ousada dos recorrentes, que agiram em via pública”. (e-doc. 6; grifos nossos). 



    15. Entendo que não há ilegalidade a ser reconhecida, uma vez que o aumento realizado na primeira fase da dosimetria da pena está fundamentado em elementos concretos, devidamente explicitados nos pronunciamentos judiciais, demonstrando a medida em que extrapolam os elementos inerentes ao tipo penal. 



    16. Saliente-se que o Juízo, na sentença condenatória, ao levar em conta as circunstâncias judiciais negativas, fixou a pena-base em 24 anos de reclusão, ante o piso de 20 e o teto de 30 anos de reclusão. Não se vislumbra desproporcionalidade no cômputo, tendo a sanção, na primeira etapa, se afastado 4 anos do mínimo previsto para o tipo.



    17. O Código Penal não estabelece regras aritméticas objetivas para a fixação da pena. Esta, consoante disposto no art. 59 do referido Código, deve ser necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, sobressaindo o aspecto qualitativo, em detrimento do aritmético. 



    18. A conclusão está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, conforme demonstram os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PENA-BASE. PACIENTE CONDENADO POR CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL (ART. 1º, XIV, DO DECRETO-LEI N. 201/1967). INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. SANCIONAMENTO ADEQUADO E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. Precedentes. II – No caso sob exame, houve fundamentação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas na sentença condenatória e no acórdão de segundo grau, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do acusado, a partir de quatro dos oito vetores previstos no art. 59 do Código Penal, quais sejam: culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime. III – Seria inviável, na via do habeas corpus, refutar os fundamentos utilizados pelas instâncias antecedentes para exasperar a reprimenda do acusado. Este remédio constitucional não se presta para fazer juízo de valor sobre os aspectos fáticos utilizados no acórdão impugnado para dosar a reprimenda do paciente. IV – Não se vislumbra, nesse contexto, nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação deste Supremo Tribunal Federal, especialmente porque a pena estabelecida em segundo grau de jurisdição (1 ano, 3 meses e 25 dias, num intervalo que varia de 3 meses a 3 anos de detenção) encontra-se proporcional ao caso em apreço, em que se analisa condenação pela prática do crime de responsabilidade de prefeito municipal (art. 1º, XIV, do Decreto-Lei n. 201/1967). V – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 231.734-AgR/MS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 24/10/2023, p. 26/10/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 207.842-AgR/PR, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, j. 06/12/2021, p. 10/12/2021; grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E TRANSNACIONAL (ART. 2º, CAPUT e §§ 2º, 3º e 4º, V, DA LEI 12.850/2013). INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. PENA-BASE ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO OU CONGRUÊNCIA NA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO § 3º DO ART. 2º DA LEI 12.850/2013. REINCIDÊNCIA CORRETAMENTE DEMONSTRADA POR DOCUMENTOS IDÔNEOS CONSTANTES DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. II – Houve motivação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas na sentença condenatória, com as adequações procedidas pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região – TRF3, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta o maior grau de censurabilidade da conduta do paciente, a partir da sua personalidade negativa e das consequências do crime. III – É inviável, na via do habeas corpus, refutar os fundamentos utilizados pelas instâncias antecedentes para exasperar a reprimenda do acusado. Este remédio constitucional não se presta para fazer juízo de valor sobre os aspectos fáticos utilizados no acórdão questionado para dosar a reprimenda do paciente. (...) IX – Agravo regimental a que se nega provimento.“



    (HC nº 204.651-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 31/08/2021; grifos nossos).



    19. Quanto à incidência da atenuante da confissão espontânea, observo que o Tribunal de Justiça, reportando-se à sentença condenatória, confirmou o entendimento de ser incabível o benefício, haja vista a inexistência de dados capazes de influenciar no julgamento da ação penal. Veja-se o seguinte trecho: 



    “Na segunda etapa da dosimetria, ausentes agravantes ou atenuantes a serem consideradas, suas penas permaneceram tal qual fixadas na etapa anterior. 



    Nesse aspecto, cabe destacar que o reconhecimento da pretendida atenuante da confissão espontânea dos réus só poderia ser admitido se esta fosse completa, a fim de prestigiar a sinceridade do infrator, uma vez que, em hipótese contrária, como a dos autos, na qual os apelantes negam parte relevante dos fatos, inexiste verdade total da dinâmica da ocorrência penal. 



    Nesse sentido: “Em se tratando de atenuante da confissão, o agente que, buscando minimizar sua conduta, compromete a verdade processual, não pode reclamar a obtenção do valor legal, pois, além do requisito da espontaneidade, não se admite, para efeito de atenuação das penas, confissão pela metade” (RJTACRIM33/56). 



    E não se verifica dos autos que tenha havido confissão dos réus que influenciasse no julgamento da ação penal, sobretudo diante dos depoimentos da vítima e das testemunhas policiais. 



    Realmente, como observou a r. sentença condenatória, “(...) a confissão parcial dos acusados não incidirá para atenuar a pena, uma vez que não retratou como os fatos ocorreram.  Sendo assim, em que pese tenha sido voluntária, não foi sincera, pois parcial, visto que admitiram a intenção de roubar bens da vítima, mas negaram a intenção de matá-la” (fls. 164).” (e-doc. 6, p. 22-23; grifos nossos).



    20. Conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, “(...) tratando-se de confissão parcial, qualificada ou retratada em juízo, não se mostra aplicável a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, salvo quando essa circunstância for efetivamente utilizada como fundamento para a condenação penal, considerada a finalidade do instituto, dentre outras, de facilitar a persecução penal” (RHC nº 186.084/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Red. do Acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 07/12/2020, p. 23/03/2021; grifos nossos). Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NOS ELEMENTOS DOS AUTOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 186.084-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Red. do Acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 07/12/2020, p. 23/03/2021; grifos nossos).



    “(...) DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MAJORANTE DO ART. 121, § 7º, III, DO CP. INCIDÊNCIA. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DOS FILHOS DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO. 1. ()... 10. A jurisprudência desta Suprema Corte “adverte que, tratando-se de confissão parcial, qualificada ou retratada em juízo, não se mostra aplicável a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, salvo quando essa circunstância for efetivamente utilizada como fundamento para a condenação penal, considerada a finalidade do instituto, dentre outras, de facilitar a persecução penal” (RHC 186.084/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 09.9.2020). 11. (...). 12. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RHC nº 189.088-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 03/08/2021, p. 06/08/2021; grifos nossos).



    21. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: RHC nº 218.998/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, p. 31/08/2022, j. 1º/09/2022; RHC nº 201.348/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07/06/2021, p. 08/06/2021; e HC nº 199.508/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25/03/2021, p. 29/03/2021.



    22. Alcançar conclusão diversa quanto a confissão demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 213.901-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/05/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Penal. Condenação. Dosimetria da pena. Incidência da atenuante genérica da confissão espontânea. Artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. Não reconhecimento pelas instâncias ordinárias. Reexame necessário de fatos e provas para se chegar a conclusão diversa. Procedimento incompatível com o habeas corpus. Precedentes. Ordem denegada.”



    (HC nº 176.836/PE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 11/11/2020, p. 1º/03/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO HABEAS CORPUS PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A condenação imposta à recorrente transitou em julgado em momento anterior à impetração do habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça. II – É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Para o acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da confissão espontânea –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem em sentido diverso, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedente. IV – Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (RHC nº 168.826-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/03/2021, p. 26/03/2021; grifos nossos).



    23. Relativamente à fração de diminuição alusiva à tentativa, o magistrado sentenciante, ao implementar o patamar de 1/2, assentou que “opera-se a redução neste quantum, uma vez que os agentes chegaram a preparar a arma para atirar na direção de Ana Laura, tentando aciona-la por diversas vezes, não atingindo a consumação do latrocínio apenas porque a trava de segurança da arma estava ativada e, em razão da rápida chegada policial no local, foram detidos” (e-doc. 7, p. 15; grifos nossos). Ou seja, de forma fundamentada, aludindo a dado concreto, estabeleceu o adequado percentual de redução relacionado à tentativa. Tal visão foi mantida pelo Tribunal de Justiça no julgamento da apelação, oportunidade em que a Corte frisou: “o patamar de diminuição eleito, aliás, restou adequado ao caso e devidamente justificado pela magistrada de primeiro grau, considerado o iter criminis percorrido pelos réus, que chegaram a preparar a arma e acioná-la diversas vezes contra a ofendida, apenas não logrando êxito em ceifar a vida dela porque a trava de segurança do armamento estava ativada, bem como diante da eficaz atuação da polícia militar, que rapidamente chegou ao local dos fatos (...)” (e-doc. 6, p. 23; grifos nossos). 



    24. Não há qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade evidente, uma vez que a fundamentação veiculada encontra-se no espaço do livre convencimento motivado do magistrado, firmado em dados concretos constantes dos autos, consideradas as circunstâncias da conduta praticada pelo recorrente. Reitero que a dosimetria da sanção encontra-se no âmbito da discricionariedade judicial.



    25. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    26. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator